Tribunal: STF
Processo: Rcl 51464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MEDICMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI/SC, TEMA RG Nº 1.234. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. PREJUDICIALIDADE DA RECLAMAÇÃO E DO AGRAVO REGIMENTAL.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no processo nº 0822683-85.2019.8.12.0110/5002, por meio do qual inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE – Tema nº 793 do ementário da repercussão geral.
 
 2.	O reclamante narra ter sido condenado, no Juizado Especial do seu estado, a fornecer o medicamento Enzalutamida 400mg - não padronizado, por essa especificação, pelo SUS, e cuja responsabilidade seria da União. Interposto recurso inominado, a 3ª Turma Recursal do TJ-MS manteve a decisão, ao fundamento de ser facultativo o litisconsórcio passivo entre os entes da federação. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Manejado recurso extraordinário, houve negativa de seguimento, decisão essa impugnada por agravo, o qual estava pendente de apreciação pelo juízo de origem. 
 
 3.	Ressalta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, tendo em vista normativos que atribuem ao referido ente a responsabilidade pelo financiamento da atenção oncológica, por meio dos recursos do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC. 
 
 4.	Entende inobservada a tese consolidada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 855.178, tema 793 da repercussão geral, que teria fixado a necessidade de inclusão da União no polo passivo em casos como o presente.
 
 5.	Requer a concessão de liminar, para suspender o acórdão reclamado. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para determinar seja exercido o juízo de retratação, observando-se a tese fixada no julgamento apontado como paradigma, com a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal.
 
 6.	Em 03/03/2022, neguei seguimento à Reclamação, tendo em vista não haver, no paradigma apontado como violado, comando judicial imputando dever de inclusão da União (ou qualquer outro ente federado), nas lides da espécie, salvo em relação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA (e-doc. 7).
 
 7.	O Estado de Mato Grosso do Sul interpôs agravo regimental. Sustenta, em suma, que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que implica na necessidade de inclusão da União no polo passivo das ações que pleiteiam medicamentos de responsabilidade financeira do ente federal com o deslocamento dos autos à Justiça Federal (e-doc. 12).
 
 8.	A União, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão recorrida. Diz inexistente violação à tese fixada no Tema RG nº 793. Alega impossibilidade de se aplicar o que decidido no paradigma apontado, considerada ausência de padronização, no SUS, de medicamentos para tratamento médico-oncológico. Requer seu ingresso no feito e que seja negado provimento ao agravo interno. (e-doc. 18).
 
 9.	A parte agravada, devidamente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 06/06/2022 (e-doc. 25).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 10.	De início, defiro o ingresso da União na presente Reclamação.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), ao entender pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, mantendo-se a competência do feito na Justiça estadual.
 
 14.	Para fins de cotejo, transcrevo as ementas e teses fixadas pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE e, posteriormente, dos respectivos embargos de declaração:
 
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE nº 855.178-RG/SE. Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015).
 
“Tese de julgamento: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente (…).” (grifos nossos).
  
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).
 
“Tese de julgamento: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúdem e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifos nossos). 
 
 15.	Cumpre ressaltar, no entanto, que, em virtude da existência de decisões conflitantes sobre a aplicação do Tema RG nº 793, especificamente no que se refere à imprescindibilidade da presença da União no polo passivo, quando se pleiteia medicamento não incorporado ao SUS, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia (RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234).
 
 16.	Confira-se a ementa do acórdão que reconheceu a existência da repercussão geral do Tema RG nº 1.234:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 09/09/2022, p. 13/09/2022;grifos acrescidos).
 
 17.	Nos autos do mencionado RE nº 1.366.243-RG/SC, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em nova decisão, determinou a suspensão nacional de processos, nos seguintes termos:
 
“(...). as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. (...).
” Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.”
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; grifos acrescidos).
 
 18.	Posteriormente, diante do julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 14 pelo Superior Tribunal de Justiça - no qual se debateu a solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde, com impacto direto no desfecho no Tema RG nº 1.234, o e. Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão liminar nos autos, mediante a qual manteve-se a suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário, com ressalva quanto aos poderes cautelares, nas ações prestacionais de saúde em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde.
 
 19.	No provimento liminar deferido incidentalmente no RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, foram também abordadas, ainda que em juízo de delibação, diretrizes tendo como referência a tese no Tema RG nº 793, as quais restaram assim consignadas na ementa do acórdão:
 
“(...). 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 
5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. (...).”
(RE nº 1.366.243-RG-TPI/SC, Tema RG nº 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17/04/2023, p. 18/04/2023; grifos acrescidos).
 
 20.	Registro que, com a sistemática da Repercussão Geral, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (in casu, o multicitado RE nº 1.366.243-RG/SC), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a subsequente concretização do paradigma a ser formado, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do Pretório Excelso nos processos de matéria constitucional idêntica.
 
 21.	Estando-se, ainda, no iter desta citada apreciação abstrata e em atenção ao princípio da segurança jurídica, entendo pela aplicação, para esta espécie, da decisão proferida por esta Corte na TPI, com suspensão do processo originário para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.
 
 22.	Assim, assento a prejudicialidade desta Reclamação, uma vez que se trata, na origem, de medicamento não padronizado pelo SUS. Precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
2. A nova afetação da temática quanto à presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos que versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (Tema 1.234 da Repercussão Geral) demandará outro pronunciamento da Corte acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793. 
3. Agravo regimental provido para se negar seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, mantida, em qualquer caso, a decisão concessiva de medicamento na origem”.
(Rcl nº 54.478-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 23/11/2023; grifos acrescidos).
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1.	Agravo interno contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234).
2.	Hipótese em que se discute a formação do polo passivo em demanda que busca o fornecimento de medicamentos devidamente incorporados ao SUS, de responsabilidade exclusiva da União.
3.	Há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. Embora a definição do tema refira-se apenas a medicamentos “não padronizados”, a leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral revela que a intenção é revisitar a forma de aplicação a parte final do Tema 793. Nesse sentido foi a decisão do relator, Min. Gilmar Mendes, que determinou a suspensão nacional dos recursos especiais e extraordinários “em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde”.
4.	Foram esgotadas as instâncias ordinárias e, embora a decisão reclamada seja anterior, o reconhecimento da repercussão geral amparou-se na existência de decisões conflitantes nesta Corte. Nesse cenário, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese.
5.	Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl nº 54.580-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/06/2023, aguardando publicação; grifos acrescidos).
 
 23.	Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 03/03/2022 (e-doc. 7), para julgar prejudicados a Reclamação e o agravo regimental interposto, determinando a aplicação da decisão proferida no RE nº 1.366.243-RG-TPI/SC, Tema RG nº 1.234, em especial a suspensão do processo na origem, até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.234, mantida decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem. 
 
 24.	Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator